Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO. CONDOMÍNIOS COM MÚLTIPLAS ECONOMIAS. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. TEMA 414 DO STJ. REVISÃO DO ENTENDIMENTO NO REsp 1.937.887/RJ. LEGALIDADE DA TARIFA MÍNIMA POR UNIDADE CONSUMIDORA. LIMITAÇÃO À FRANQUIA DE CONSUMO. EXCEDENTE SUJEITO À TARIFA PROGRESSIVA.
1 O STJ, no julgamento do REsp 1.937.887/RJ, revisou o entendimento firmado no Tema 414, reconhecendo a legalidade da cobrança de tarifa mínima por unidade consumidora em condomínios com múltiplas unidades e um único hidrômetro, desde que limitada à franquia de consumo mínimo.
2 A cobrança de tarifa mínima por economia é lícita, sendo a parcela variável aplicável apenas se o consumo real aferido ultrapassar a soma das franquias de todas as unidades.
3 A Resolução ADASA no 14/2011 estabelece que o consumo excedente à franquia de cada unidade deverá ser tarifado conforme as faixas progressivas, garantindo a proporcionalidade da cobrança.
4 Após a vigência da Lei Distrital no 6.272/2019, que eliminou a tarifa mínima, a CAESB passou a aplicar corretamente o novo regime tarifário, com base em uma tarifa fixa e na cobrança do consumo efetivo.
5 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.